Tribunal: TJDFT
Processo: 0702642-05.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. CABO DE AÇO EXPOSTO EM CALÇADA. QUEDA DE CICLISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
1. A responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, albergada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir se há nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva, assim como alguma causa excludente de responsabilidade.
2. Aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, o que remete igualmente à possibilidade de excluir a responsabilidade, quando provada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3o, inc. II, do CDC.
3. A prova conduz à improcedência do pedido pois demonstra que o cabo de aço, embora tenha provocado o acidente, no local foi colocado quando a via tinha características rurais, bem assim que a calçada foi construída posteriormente por terceiro, sem observar a necessidade de contorná-lo. Não bastasse, a parte trafegava de bicicleta sobre a calçada, local prioritário de circulação de pedestre, nos termos das regras do Código de Trânsito Brasileiro. Logo, falta o necessário nexo de causalidade entre a conduta da concessionária acionada e o resultado experimentado pelo lesado.
4. Apelação conhecida e não provida.